Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-53.2023.8.11.0111
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000317-53.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDO XAVIER SANTANA - CPF: 490.673.979-20 (APELANTE), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), WILLIAN BARBOSA SANTANA - CPF: 047.101.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE BARBOZA SANTANA - CPF: 027.672.811-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

Apelação cível interposta contra sentença que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao apelante, sob o fundamento de inexistência de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a concessão da justiça gratuita a pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou o exercício de atividades essenciais.

A existência de patrimônio, sobretudo quando se encontra penhorado e desprovido de liquidez, não comprova, por si só, situação financeira confortável que justifique a revogação do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDO XAVIER SANTANA

em face da sentença de ID 246060245,
proferida na Emabargos de Terceiro opostos pelo ora recorrente em
desfavor do

BANCO DO BRASIL S.A.

Extrai-se dos autos que os filhos do embargante firmaram a
cédula rural pignoratícia e hipotecária
n. NR40/02967-0 com o Banco embargado, oferecendo o imóvel de matrícula n° 3693, Lote 16, Quadra 36, ZH2-003, comarca de Matupá-MT, em hipoteca.

Inadimplida a obrigação, o Banco embargado ajuizou a ação de n. 1000659-35.2021.811.0111, em execução da garantia hipotecária.

Entretanto, o imóvel oferecido em hipoteca pertence ao embargante, sendo sua única moradia e bem de família, razão pela qual requer a proteção da impenhorabilidade e procedência da pretensão visando impedir a constrição judicial do imóvel hipotecado, além da concessão a justiça gratuita.

Gratuidade da Justiça concedida por decisão (ID 246060236), ocasião em que postergada a análise da tutela de urgência.

Prolatada sentença (ID. no 246060245) nos termos:

“
(...) Não persistindo as condições autorizativas, é de rigor a revogação da gratuidade anteriormente concedida.

Assim, atendidos os requisitos previstos no art. 373, II, do CPC, ACOLHO a impugnação à gratuidade da Justiça arguida pelo embargado e REVOGO a gratuidade da Justiça concedida ao embargante.

(...);

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE TERCEIRO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução em apenso até a satisfação total do crédito exequendo.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”

Em sua razões recursais (ID. 246060248), o Apelante
sustenta que deixou de recolher o preparo por ser o objeto do presente recurso - concessão da justiça gratuita.

Alega que já sendo idioso, percebe em renda mensal a importância de R$2.650,00 por mês. Razão da sua isenção a declaração ao fisco desde 2022.

Ressalta que possui várias execuções, e se encontra com todas as suas contas bancária bloqueadas.

Argumenta que as custas e os honorários irão prejudicar o sustento da família.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas em ID. 246060663, suscita preliminar de não conhecimento de recurso por violação a princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso sob o argumento de que o apelante não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.

Todavia, a análise das razões recursais revelam que o apelante direcionou seu inconformismo à questão central tratada na sentença –
a revogação da justiça gratuita
. Apresentou argumentação pertinente, confrontando diretamente os fundamentos adotados pelo juízo a quo e indicando elementos de prova que, em seu entender, corroboram a hipossuficiência alegada.

Dessa forma, resta demonstrado o necessário requisito da dialeticidade, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, a controvérsia recursal reside na possibilidade de deferimento/manutenção da justiça gratuita ao apelante.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido tanto a pessoas físicas quanto jurídicas que demonstrem a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de suas atividades essenciais.

No caso em exame, pelos documentos carreados no presente recurso, em especial a Declaração ao Fisco de Imposto de Renda de 2023 (ID 246060653) e holerite ao trabalho de motorista de caminhão (ID. 246060249), demonstram a hipossuficiência do requerente.

Ademais, é inconteste que o apelante desembolsa maior parte de seus rendimentos para o seu sustento e de sua família.

Por sua vez, embora o apelado discorde da concessão do benefício, apresentando incidente de impugnação ao deferimento da justiça gratuita, tem-se dos autos que não apresentou qualquer documento hábil a afastar a alegada hipossuficiência do Autor.

A existência de patrimônio por si só, não induz à possibilidade financeira – inclusive porque os bens em questão encontram-se penhorados – não havendo demonstração de situação confortável ou que tais bens apresentem alguma liquidez capaz de revogar a benesse anteriormente deferida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AFIRMAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DA ESPOSA – DESCABIMENTO – COTISTA MINORITÁRIA – AUSÊNCIA DE CARGO DE DIREÇÃO-ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO FIRMADO CONTRIBUIU PARA O PATRIMÔNIO FAMILIAR – JUSTA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA – PEDIDO ÚNICO – MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXISTÊNCIA DE BENS PENHORADOS QUE NÃO COADUNAM COM A VERIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de litisconsorte passivo necessário quando tal situação não interfere no direito de meação da apelada – esposa – cotista minoritária da empresa – sem cargo de direção e administração; e também porque por ocasião do pedido não houve qualquer comprovação de aquisição do crédito pela suposta litisconsorte.

Mostra-se descabida a tese de intempestividade dos Embargos de Terceiro, porque no caso, a turbação da posse em face à esposa é recente, isto é, ocorreu após a execução transitada em julgado, sem que ocorresse a arrematação dos bens penhorados na fase executiva.

É possível a preservação da meação de cotista minoritária (3% do total) da empresa beneficiada com o financiamento, notadamente porque não possui a requerente cargo de gerência ou administradora, e também porque não há qualquer demonstração de que o negócio firmado contribuiu sobremaneira para o engrandecimento do patrimônio da família.

A existência de patrimônio, sobretudo quando ele é objeto de penhora não induz a viabilidade econômica do proprietário para fins de deferimento de pedido de revogação de justiça gratuita.

Impõe-se a manutenção da distribuição da sucumbência disposta na sentença, quando houve pedido único, qual seja, de preservação do direito de meação, atingindo matrículas registradas do CRI local, destacando-se que apenas ocorreu o deferimento em favor da parte contrária quanto à alteração do valor da causa. (N.U 0006152-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Tal precedente corrobora o entendimento de que a análise da capacidade econômica deve ser realizada de forma ampla, considerando a efetiva situação financeira e a existência de obrigações essenciais do requerente.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, e deferir os benefícios da justiça gratuita ao apelante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024